Tribunal: STF
Processo: HC 249859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2024, por Juliano Augusto da Silva e outra, advogados, em benefício de Isaias Alves Martins, contra decisão pela qual, em 29.11.2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 964.615. O objeto do Habeas Corpus n. 964.615 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2363291-27.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 964.615, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram ausentes elementos concretos e fundamentação idônea para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de ameaça contra sua ex-companheira. Sustentam ainda ser possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a liberdade provisória do Paciente ISAIAS ALVES MARTINS para que possa RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA, bem como os ofícios necessários; 



    b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; 



    c) Caso venham a entender necessário a aplicação da medida cautelar diversa da prisão, que se aplique as medidas previstas no art. 319 do CPP, combinado com o art. 22 da lei 11.340/06; 



    d) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 964.615. O objeto do Habeas Corpus n. 964.615 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2363291- 27.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado pelo delito de ameça tipificado no § 1º do art. 147 do Código Penal contra a sua ex-companheira. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 29 de outubro de 2024, por volta das 08h02, na Rua Leonardo Commar, nº 1.686, Bairro Jardim Morini, neste Município e Comarca de Votuporanga, ISAIAS ALVES MARTINS, (...) prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da lei específica, ameaçou sua ex-companheira Vânia Cristina dos Reis Ferreira, por palavras e gestos, de causar-lhe mau injusto e grave, qual seja: a morte. 



    Segundo o apurado, a vítima e o denunciado conviveram em união estável por aproximadamente 06 (seis) meses. 



    Durante o relacionamento, Vânia foi ameaçada de morte por Isaias em várias ocasiões, contudo, relevava essas ameaças, permitindo novas oportunidades de mudança. 



    Ocorre que, na data dos fatos, a vítima estava no CREAS, seu local de trabalho, momento em que o denunciado ali compareceu. 



    Como havia recebido uma ligação do denunciado dizendo que a procuraria em seu trabalho, a vítima, temendo por sua segurança, abrigou-se nos fundos do estabelecimento. 



    Isaias, que se encontrava transtornado, foi recebido pela testemunha Cidineide e proferia os seguintes dizeres ameaçadores ‘eu vou pegar ela’, ‘eu sei que você está aí’ e ‘eu te mato’. 



    Diante disso, a polícia militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante, sendo que em audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva (fls. 40/41 e mandado de prisão a fls. 53/54). 



    O denunciado, em sede policial, negou os fatos (fls. 07). 



    O crime foi praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do artigo 121-A, § 1º, do Código Penal, pois praticado em situação de violência doméstica, haja vista que a vítima era ex-companheira do acusado e este não se conformava com a separação. 



    POSTO ISSO, denuncio à Vossa Excelência ISAIAS ALVES MARTINS como incurso no artigo 147, § 1º, do Código Penal (c.c. Lei nº 11.340/06)”.



    Com a prisão em flagrante do paciente em 29.10.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude/SP, na mesma data, realizou audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(...) A prisão se deu de forma regular porque o autuado foi encontrado em estado de flagrante próprio do crime de ameaça contra mulher em razão do sexo. Não houve relato de abuso policial ou desrespeito aos direitos de preso. O autuado permaneceu no local dos fatos proferindo ameaças de morte contra a vítima e reafirmou a intenção homicida na presença dos policiais, a denotar risco de não se tratar apenas de promessa, tanto que o autuado foi ao local de trabalho da vítima ao encalço desta, aparentemente cumprindo a promessa feita ao telefone. A alteração de humor do autuado reflete o abalo causado pelo término da relação amorosa e o enorme risco à incolumidade da vítima. O autuado é multireincidente (f. 30/31), mas pela prática de crimes que não tem relação com o cenário dos autos. Nesse passo, menos pelo histórico de crimes, mais, senão pura e simplesmente, pelo risco que representa para a vítima, não se nota que medida diversa da prisão possa evitar a investida até que o autuado reflita melhor sobre o término do relacionamento. Medidas protetivas seriam tão inócuas quanto foram as penas anteriores, que não impediram o envolvimento do autuado em outros crimes. Assim, declaro a validade da prisão em flagrante e converto-a em prisão preventiva para garantia da ordem pública”.



    Essa decisão foi mantida pelas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva.



    Foi ressaltado que o paciente foi ao local de trabalho da vítima, sua ex-companheira, onde permaneceu “proferindo ameaças de morte contra [ela] e reafirmou a intenção homicida na presença dos policiais, a denotar risco de não se tratar apenas de promessa, tanto que o autuado foi ao local de trabalho da vítima ao encalço desta, aparentemente cumprindo a promessa feita ao telefone”. Foi destacado que a “alteração de humor do autuado reflete o abalo causado pelo término da relação amorosa e o enorme risco à incolumidade da vítima”. Ademais, ressaltou-se que “[m]edidas protetivas seriam tão inócuas quanto foram as penas anteriores, que não impediram o envolvimento do autuado em outros crimes”. 



    Não se pode desconsiderar, ainda, ser o paciente “multireincidente”, ainda que se trate da prática de delitos “que não tem relação com o cenário dos autos”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.170-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 28.2.2023).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2363291- 27.2024.8.26.0000, que teve requerimento de medida liminar indeferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora